Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721837-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTANISLAU GOMES CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTANISLAU GOMES CARDOSO (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0712810-37.2023.8.07.0018, na qual determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AGI 0710834-15.2024.8.07.0000 para prosseguir o feito. Uma vez que a questão subjacente tem relação em ambos os recursos, para evitar decisões conflitantes, promova a secretaria da d. Turma o apensamento deste aos autos do AGI n. 0710834-15.2024.8.07.0000, permitindo-se o julgamento conjunto. Devidamente instruídos os recursos, venham-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator